Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. No caso concreto, os crimes utilizados para agravar a circunstância judicial dos antecedentes foram cometidos após a data do fato em julgamento, não podendo, portanto, ser considerados como fundamento para o desvalor da referida circunstância judicial.
2. A análise dos autos demonstrou que, à época dos fatos (abril de 2016), o réu não possuía condenações anteriores transitadas em julgado. Assim, a agravante da reincidência não pode ser aplicada.
3. A ordem cronológica dos fatos deve prevalecer, de modo que delitos praticados posteriormente ao crime em análise não podem fundamentar a majoração da pena, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
4. Satisfeitos todos os requisitos exigidos pelo art. 44 do CP, não há óbice na aplicação do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. Recurso provido.